Tribunal: STF
Processo: ARE 1592776
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Espólio de Joanna Cavalcanti de Albuquerque Figueira de Mello e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAL E FINAL. MORA DO ENTE ESTATAL. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO (“PERÍODO DE GRAÇA”). CONSTITUIÇÃO, ART. 100, §5º. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento a fim de reformar decisão, proferida nos autos de Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que fixou os seguintes parâmetros de realização dos cálculos pela Contadoria Judicial para fins de expedição de precatório complementar relativo ao valor da indenização devida aos Agravantes a título de desapropriação indireta, a saber: a) Termo inicial de juros moratórios e correção monetária em 01/01/2000; b) Termo final de juros moratórios e correção monetária em 14/09/2000; c) Dedutibilidade do valor devido apenas do que foi pago no âmbito do precatório original. 2- Certo é que não pode ser considerada inadimplente a entidade de direito público quando paga o precatório dentro do prazo constitucionalmente estabelecido – “período de graça” (art. 100, §§1º e 5º da CF). A data do precatório a ser considerada como pagamento é a do depósito da verba efetivado à disposição do Judiciário, momento em que se dá a satisfação da obrigação pecuniária nos limites do valor depositado. Também, eventual demora no levantamento do precatório pelo credor, seja pela sua inércia ou por mecanismos provenientes do Judiciário, não implica em prejuízo ao executado – ao contrário cessa a sua responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora sobre o montante -, tendo em vista que os depósitos judiciais são remunerados de forma automática pela própria instituição financeira depositária e obedece a parâmetros legais (Lei nº 9.289/1996), com o intuito de preservar o valor do crédito. Exigir do devedor juros de mora e correção monetária incidentes sobre os valores depositados implicaria inequivocamente bis in idem. 3- No presente caso, o prazo de pagamento do precatório foi desobedecido em nove meses, o que deve ensejar, no período da inadimplência, o pagamento dos encargos legais. Assim, o termo inicial de aplicação de juros moratórios e correção monetária é 01/01/2000. 4- Quanto ao termo final de juros moratórios e correção monetária, chega-se à data de 14/09/2000, já que o STJ diz que a aplicação é até o efetivo pagamento. Este termo pagamento é de ser considerado a data de depósito do precatório, quando livra o executado da mora com a entrega do montante à instituição financeira depositária e à disposição do Juízo para liberação ao exequente/titular da conta, e não a data de levantamento do precatório pelo credor, como faz crer a parte Recorrente. 5- Descabida a pretensão dos Recorrentes de apuração de juros de mora sobre a parcela a ser atualizada do principal (indenização) e de juros compensatórios não satisfeita, com a incidência até que se dê a efetiva satisfação, sob o entendimento de não ter havido pagamento de nenhuma verba a título de juros de mora ante a expedição do primeiro precatório antes mesmo do trânsito em julgado da sentença condenatória. Isto porque, por inoportuno e extemporâneo – preclusão -, não é cabível nova discussão nesta fase do processo executório acerca de critérios adotados para apuração do débito exequendo objeto do precatório principal, já pago. Acaso atendida a pretensão dos Recorrentes ocorreria pagamento em duplicidade a título de juros moratórios, bem como esbarraria, em contraposição, nos exatos termos fixados pelo acórdão do STJ. 6- Recurso conhecido e desprovido.

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, e 100, §§ 5º e 12, da Constituição da República. O recorrente requer a aplicação de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da condenação e a diferença integral da correção monetária entre a data da última atualização e a do efetivo pagamento, argumentando, em síntese que “Não obstante o prazo constitucional para pagamento do requisitório, o valor foi depositado com atraso e recebido pelos autores ora recorrentes somente 2 anos e 10 meses após a expedição, ou seja, em 09/04/01, em razão dos diversos expedientes de que se utilizou a União Federal para tentar impedir o levantamento do valor depositado.”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Por fim, descabe também a pretensão dos Recorrentes de apuração de juros de mora sobre a parcela a ser atualizada do principal (indenização) e de juros compensatórios não satisfeita, com a incidência até que se dê a efetiva satisfação, sob o entendimento de não ter havido pagamento de nenhuma verba a título de juros de mora ante a expedição do primeiro precatório antes mesmo do trânsito em julgado da sentença condenatória. 
Isto porque, por inoportuno e extemporâneo – preclusão -, não é cabível nova discussão nesta fase do processo executório acerca de critérios adotados para apuração do débito exequendo objeto do precatório principal, já pago. 
A presente discussão é outra e gravita restritivamente em torno da expedição de precatório complementar de saldo remanescente decorrente da atualização monetária e juros moratórios entre a data da última atualização e a do efetivo pagamento do precatório principal. 
Ademais, acaso atendida a pretensão dos Recorrentes ocorreria pagamento em duplicidade a título de juros moratórios, bem como esbarraria, em contraposição, nos exatos termos fixados pelo acórdão do STJ.”

Inicialmente, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.
Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Por sua vez, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente quanto à preclusão da discussão e de eventual duplicidade dos juros de mora, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. CRÉDITO SATISFEITO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1516091 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 29-10-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Juros de mora. Precatório. Saldo remanescente. Definição de índice. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e do contexto probatório dos autos. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1555677 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-s/n 30-09-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente